Tribunal: TJPA
Processo: 0809989-35.2020.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0809989-35.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

EMBARGADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO ÀS FÉRIAS. LICENÇAS ESTATUTÁRIAS. APLICAÇÃO DO TEMA 221 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos pelo Município de São João de Pirabas contra acórdão que aplicou o Tema 221 da Repercussão Geral, reconhecendo a inconstitucionalidade de norma municipal que restringe o direito às férias de servidor em razão do gozo de licenças. O embargante sustenta omissão quanto à extensão da tese vinculante às diversas modalidades de licença previstas no art. 108 do RJU local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não esclarecer se a tese do Tema 221/STF abrange todas as licenças previstas no regime jurídico municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado expressamente afirmou que a tese do Tema 221/STF alcança qualquer norma municipal que inviabilize o gozo de férias em razão de licença, inexistindo omissão.

5. A limitação do direito às férias por exercício de licença estatutária viola o art. 7º, XVII, da Constituição Federal e o art. 31, XI, da Constituição Estadual.

6. Verificada a intenção de rediscutir o mérito, rejeitam-se os embargos, com advertência quanto ao caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Inexiste omissão quando o acórdão examina expressamente a questão suscitada.

2. A tese do Tema 221/STF abrange toda norma municipal que restrinja o direito constitucional às férias em razão de licenças estatutárias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII, e art. 39, §3º; CE/PA, art. 31, XI; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 221 da Repercussão Geral (RE 563.965, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Pleno
, j. 13.02.2013).

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
5ª
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (
4 de fevereiro de 2026
), por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator,
o -
Desembargador Vice-Presidente.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se
de embargos de declaração (ID nº
29445533
), opostos p
elo Município de São João de Pirabas
em face do Acórdão (ID nº
28798287
), o qual
desproveu
o Agravo Interno
anteriormente
interposto, em razão da aplicação da tese vinculante firmada no Tema
221
do Supremo Tribunal Federal.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que não houve apreciação integral do artigo 108 do Regime Jurídico Único do Município, declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Ressalta que a inconstitucionalidade não se restringe à perda do direito às férias em decorrência do gozo de licença-prêmio, mas abrange também as demais hipóteses previstas no referido dispositivo legal, a saber: (i) licença por motivo de doença em pessoa da família; (ii) licença para tratar de interesse particular; (iii) licença para desempenho de mandato classista; e (iv) a própria licença-prêmio.

Nesse contexto, aponta a omissão do julgado ao não explicitar, no corpo do acórdão, todas as modalidades de licença igualmente alcançadas pela declaração de inconstitucionalidade proferida pelo TJPA. Defende, portanto, a necessidade de esclarecimento quanto à extensão da aplicação da tese vinculante, se limitada ao gozo de licença-prêmio ou se abrangente de todo o conteúdo normativo reputado inconstitucional.

Por fim, reitera a relevância da controvérsia, destacando que sua argumentação de
distinguishing
entre o caso concreto e a tese 221/RG decorre justamente da ausência de menção expressa, nos autos, à hipótese de licença-saúde, que é a situação objeto da restrição declarada inconstitucional na tese vinculante.

Ressalte-se que não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID nº
29979682
.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivos.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão quanto a ponto ou questão que deveria ter sido abordado pelo julgador, seja de ofício ou por provocação da parte, ou ainda corrigir erro material.

Entretanto, os presentes embargos não devem ser acolhidos, uma vez que não se verifica, na decisão impugnada, qualquer vício que justifique sua reforma. Ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se encontram preenchidos os pressupostos legais para o manejo da via
aclaratória
.

Explico.

O acórdão ora impugnado foi categórico ao consignar que
a aplicação do tema em repercussão geral 221/GR se deu ao caso justamente porque sua tese “abrange qualquer norma municipal que inviabilize o gozo de férias por motivo de licença, inclusive a licença-prêmio.”

Com efeito, consta no acórdão embargado que:

“
Embora o agravante sustente que a hipótese dos autos se refere à licença-prêmio, e não à licença-saúde, o acórdão recorrido firmou expressamente que a restrição de gozo de férias, ainda que decorrente de licença-prêmio, configura violação ao núcleo essencial do direito fundamental social previsto no art. 7º, XVII da Constituição Federal e art. 31, XI da Constituição Estadual.

Ressalte-se que o direito às férias possui status de direito social fundamental, com reprodução obrigatória pelas constituições estaduais, nos termos do art. 39, §3º da CF/88. Assim, a edição de norma infraconstitucional municipal que excepciona o exercício desse direito, por ausência de previsão constitucional autorizativa, é materialmente inconstitucional
.”

O acórdão (ID n.º 16793465) contra o qual foi interposto o recurso extraordinário já
tinha
afirma
do
que
o art.
108 do RJU municipal
atentou contra a norma constitucional
,
nos seguintes termos:

“
Considerando que o texto constitucional não prevê qualquer limitação ao direito às férias, só nos resta concluir que
o artigo da Lei Municipal que estabelece como limitação ao direito de férias a perda do próprio direito fundamental ao servidor que gozar, no seu período aquisitivo de licença por motivo de doença em pessoa da família; para tratar de interesse particular; para desempenho de mandado classista ou de licença-prêmio implica em indevida restrição, que não consta nem se infere da norma constitucional.

Sendo assim, a disposição da lei municipal que restringe o direito de férias de servidor atinge essencialmente o próprio direito garantido pela Constituição Federal e Estadual. E tal restrição torna inexequível o direito já que, literalmente, prevê a perda do direito de férias do servidor que exerça seu legítimo direito à licença.

No caso concreto, o acórdão embargado ratificou essa conclusão, ao
não vislumbrar a pretendida distinção fático-normativa (
distinguishing)
,
pois o cerne da tese fixada no Tema 221 diz respeito à impossibilidade de restrição de férias em razão de exercício regular de direito estatutário – aqui, a fruição de licença (seja ela saúde, prêmio ou outra).
A lógica do precedente é igualmente aplicável ao caso ora em julgamento, em que se constata clara tentativa de redução de direito social mediante norma local.

Dessa forma, resta evidente a razão pela qual o recurso extraordinário teve seu seguimento negado, inexistindo omissão a ser suprida
, sendo
irrelevante
a natureza da licença usada como razão para a restrição
do direito
à
férias do servidor.

Conclui-se, portanto, que não há vício a ser sanado nos termos do artigo 1.022 do CPC, evidenciando-se que a pretensão deduzida visa, em verdade, à rediscussão do mérito da decisão embargada, com vistas à obtenção de resultado diverso, o que não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, pela sua rejeição.

Reitero a advertência de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 05/02/2026